Tribunal: TJSP
Processo: 0016223-49.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Apelação que já foi adequada ao julgamento que teve em conta o Tema 810 – Inteligência da regra do artigo 927, I, do CPC –Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 Voto 18458 ag
Registro: 2020.0000198260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016223-49.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HILDA PIRES BEHMER, ALVINA LOPES DE AZEVEDO, ANGELICA DIRCE
ZANCHETTA BRISO, ARLETE GUIMARÃES GONÇALVES, CLAUDIA
SEVERA SAMPAIO FONSECA, CLELIA PHILOMENA LUIZA BARBATO,
ELVIRA SPILER, ELZA PERES AUGUSTO FRANCELLI, ERMELINDA
MACINI, HELENA MAZONE KNOLL, IRACEMA MEIRA VILAS BOAS,
JOANA DE LIMA LIMA, LYDIA PINHEIRO DA CRUZ, MARIA DE CAMPOS
SILVA, MARIA DO CARMO LEONARDO LANCHA, MARIA JOSÉ SILVA
QUERIDO, MISAYO IHIOKA, MOISÉS DOS SANTOS, NEYDE GOES
BENUTHE, RAIMUNDO TOMAZ DE AQUINO, THEREZA FERREIRA e
VANDA BARRELLA, são apelados HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA USP e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18458
Voto no 18458
Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 Comarca de São Paulo
Apelante: Hilda Pires Behmer e outros
Apelados: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP e São
Paulo Previdência - SPPREV
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC

Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-
se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro
de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009,
juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-
E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo
com a remuneração oficial da caderneta de poupança e
correção monetária de acordo com o IPCA-E Apelação
que já foi adequada ao julgamento que teve em conta o
Tema 810 Inteligência da regra do artigo 927, I, do CPC
Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
Vistos, etc
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais aposentados, buscam, em apertada síntese, a incorporação e
extensão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo aos proventos, com reflexo no
cálculo do 13o salário, mediante apostilamento do título, e consequente pagamento
das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Julgada improcedente a
ação, os autores interpuseram recurso de apelação, ao qual se deu provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial. Ocorre que, com o julgamento do paradigma Recurso Especial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18458
1.495.146/MG), no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E ,
os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou improcedente ação na qual
os autores, servidores públicos estaduais inativos, buscavam, em apertada síntese, a
incorporação e extensão de 50% do valor do Prêmio de Incentivo aos proventos,
seguindo-se o provimento do recurso de apelação dos requerentes por este E.
Tribunal de Justiça. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção
da decisão proferida.
E é bem de ver que esta E. 7a Câmara já realizou adequação
do v. acórdão que julgara a apelação, colocando-se de acordo com o que se decidiu
no julgamento relativo ao Tema 810 (fls. 521 a 523). Por isto, deixa-se de aplicar o
paradigma do Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõe a regra do artigo
927, I, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do
Código de Processo Civil, mantém-se a decisão proferida nos termos da regra do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, na qual se deu a adequação da decisão
proferida na Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 ao julgamento relativo
ao Tema 810, do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, determina-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0016223-49.2012.8.26.0053 -Voto no 18458
restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator